Tribunal: TJSP
Processo: 2139354-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO DE CÁLCULO QUE APUROU VALOR MAIOR DO QUE O REQUISITADO PELO CREDOR – DECISÃO "ULTRA PETITA" - IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139354-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado FRANCISCO
DAS CHAGAS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo de instrumento. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139354-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27.971
2
Agravo de Instrumento no 2139354-11.2020.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Agravado: Francisco das Chagas de Almeida
Comarca: São Paulo
Voto no 27.971
AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO DE
CÁLCULO QUE APUROU VALOR MAIOR DO QUE O
REQUISITADO PELO CREDOR
DECISÃO “ULTRA
PETITA” - IMPOSSIBILIDADE DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, em sede de cumprimento de sentença, em que o agravante
aduz, em síntese, que a decisão guerreada é ultra petita, uma vez que
homologou cálculo que apura valor superior (R$12.147,65) àquele
requisitado pelo exequente (R$ 9.847,80).
O recurso foi processado na forma de instrumento e recebido
apenas no efeito devolutivo. Não oferecida contraminuta (fl. 56) e
dispensadas informações do juízo de origem.
É o relatório.
Adianto que o recurso comporta acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139354-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27.971
3
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado de ação acidentária, em sede de cumprimento de
sentença, em que o autor, ora agravado, busca o recebimento de atrasados
(diferenças de precatório) correspondentes ao benefício deferido
judicialmente.
O MM. Juiz “a quo” homologou cálculo no valor de R$
12.147,65, em favor do agravado (fl. 243, 42 destes), decisão que, segundo
o agravante, se apresenta “ultra petita”, já que este montante é superior ao
requerido pelo obreiro (R$ 9.847,80, fls. 226/227, 31/32 destes).
Pede, o recorrente, a reformada a r. decisão, para que seja
reconhecido como devido o valor requerido pelo próprio agravado (R$
9.847,80) e, subsidiariamente, que seja acolhido o valor apontado pela
contadoria de R$10.665,63 (fls. 230 e 232).
Com razão o recorrente. Consoante o art. 492 do CPC, deve
haver correlação entre o pedido e a decisão, ou seja, a decisão judicial deve
se limitar ao pedido da parte, sob pena de se apresentar ultra ou extra
petita. Por esta razão, a execução deve ser realizada nos estritos limites do
seu pedido.
No caso dos autos, é certo ter sido proferida decisão “ultra
petita”, já que acolhe cálculo que apura montante superior ao pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139354-11.2020.8.26.0000 -Voto no 27.971
4
pelo exequente, o que não se admite, devendo, portanto, ser reformada por
essa E. Corte de Justiça.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
que prevaleça o cálculo ofertado pelo credor.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator